Tribunal: TJBA
Processo: 8137152-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137152-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CTA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, HUGO VALVERDE MELO, STEPHANE MATHEUS LINS, MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA

APELADO: MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE POR EQUIVOCADA COMPOSIÇÃO DO BDI. ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO E O EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela CTA EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança, que denegou a ordem e revogou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que desclassificou a impetrante do Pregão Eletrônico nº 29/2019, promovido pelo Município de Ilhéus para contratação de serviços de limpeza pública, tendo como assistente litisconsorcial a empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. A Impetrante alegou ter sido desclassificada, pois, na composição do BDI, considerou base de cálculo do ISS restrita à mão de obra, com alíquota efetiva de 1%, o que, segundo a Administração, violaria as regras do edital e da legislação tributária vigente. Pretendeu, assim, a declaração de nulidade do ato de desclassificação e o reconhecimento da validade de sua proposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a adoção de base de cálculo do ISS, restrita à mão de obra, na composição do BDI, está em consonância com o edital e a legislação aplicável; e definir se há direito líquido e certo capaz de justificar a concessão da segurança para afastar a desclassificação da licitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

4. A base de cálculo do ISS, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003 e do art. 114 do Código Tributário Municipal (Lei nº 3.723/2014), é o preço do serviço prestado, não havendo respaldo jurídico para que se utilize, apenas, o valor da mão de obra como critério para tal.

5. O Acórdão nº 2622/2013, do Tribunal de Contas da União, estabelece que a correta definição da base de cálculo do ISS é condição essencial para a formação do BDI, devendo ela recair sobre o preço total do serviço, o que visa assegurar isonomia, equilíbrio econômico-financeiro e transparência na licitação.

6. A cláusula editalícia invocada pela Apelante (item 6.7) não autoriza a adoção de metodologia tributária dissociada da legislação vigente, tampouco permite a flexibilização de exigências legais, tratando-se, somente, de previsão que reforça a responsabilidade da contratada pelo correto recolhimento dos tributos.

7. A adoção de base de cálculo indevida para o ISS impacta diretamente o valor global da proposta, comprometendo a isonomia do certame e configurando vício insanável, nos termos dos artigos 48, I e II, da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos.

8. O princípio da vinculação ao edital, consagrado no art. 37, XXI, da Constituição Federal, impede que a Administração ou o Judiciário convalidem propostas que não observem integralmente as regras do edital e da legislação aplicável.

9. A tese defensiva de que a diferença tributária poderia ser compensada pela margem de lucro é juridicamente inadmissível, uma vez que a licitação não admite a correção posterior de elementos essenciais da proposta, sob pena de violação aos princípios da igualdade, legalidade e segurança jurídica.

10. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça estaduais é pacífica no sentido de que a indicação equivocada da alíquota do ISS, na composição do BDI, constitui vício substancial, não passível de saneamento, autorizando a desclassificação da proposta.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, XXI; LC nº 116/2003, art. 7º; Lei nº 3.723/2014 (CTM de Ilhéus), art. 114; Lei nº 8.666/1993, arts. 48, I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TCU, Acórdão nº 2622/2013, Plenário; TJRS, Apelação Cível nº 70072279110, Rel. Marco Aurélio Heinz, j. 25/08/2017; TJSC, Apelação nº 5000208-60.2019.8.24.0139, Rel. Rodrigo Collaço, j. 12/05/2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8137152-38.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante a
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA
, sendo Apelados
o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e a LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .